Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE GRAVAME INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS JÁ QUITADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR AO LEVANTAMENTO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. SÚMULA 308, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VMD – VALOR MÍNIMO DE DESLIGAMENTO. INEXIGIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não pode ser considerada inepta a petição inicial que atende aos requisitos do artigo 319, do Código de Processo Civil, especialmente a narrativa dos fatos e os fundamentos jurídicos dos pedidos.
2. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado.
3. A garantia hipotecária do financiamento concedido por instituição financeira à construtora objetivando a edificação do imóvel não atinge o terceiro adquirente da unidade. Ou seja, adimplido o valor contratualmente ajustado, faz o consumidor jus à escritura definitiva e à liberação do gravame hipotecário.
4. Nos termos da Súmula 308, do Superior Tribunal de Justiça, ‘A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel’. Se a hipoteca não atinge os adquirentes, inexigível também que o consumidor seja privado do seu direito à liberação do gravame, em decorrência do inadimplemento da construtora em relação ao VMD - Valor Mínimo de Desligamento.
5. A multa diária configura uma ferramenta de auxílio ao cumprimento da determinação judicial, porquanto estimula a atuação do réu em conformidade com a determinação imposta pelo juízo.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e desprovido.